Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
1. O prazo prescricional somente começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, o que também se aplica, ajunto, ao caso de ruptura do contrato por inadimplência, sendo indispensável a constituição em mora para fluência do marco inicial da prescrição. Preliminar rejeitada.
2. A ausência de prévia notificação constitui óbice, na dicção da jurisprudência majoritária deste Eg. Tribunal e segundo a orientação do STJ, à aplicação automática de cláusula resolutiva existente no contrato de seguro. Ainda que não se trate de cláusula nula, a sua aplicação depende da prévia notificação e constituição em mora do segurado possibilitando a este suprir a falha ou descumprimento contratual.
3. Os danos morais decorrem de ofensa ou violação dos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a integridade psíquica, entre outros, que resultem em sofrimento, dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima. No âmbito contratual, para que sejam devidos danos morais, é necessário que o descumprimento contratual cause um dano dessa natureza, ou seja, que vá além do mero aborrecimento, descontentamento ou frustração do contratante. É necessário que haja um verdadeiro abalo psicológico ou moral.
4. Na espécie, além de não se vislumbrar nenhuma espécie de sofrimento moral, foi exatamente a Autora que deu causa a todos os eventos contratuais negativos, isto é, foi ela quem deixou de cumprir o contrato não fazendo o pagamento previsto no pacto, daí que se não se afigura aceitável usar seu próprio descumprimento contratual para pedir danos morais.
5. Não é viável a fixação de honorários advocatícios em valor inferior ao comando do art. 85 §2o do CPC, ou seja, ficou determinado o percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa para cada parte, quando o mínimo seria 10% para cada parte. Nesse ponto creio que a Sentença deve ser reformada por não se tratar a espécie de caso em que se possa lançar mão da equidade para fixação dos honorários advocatícios abaixo do mínimo, devendo estes ser fixados em 10% sobre o valor atualizado, para cada parte.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Ré e deu-se parcial provimento ao recurso da Autora apenas para que a verba honorária seja alterada para 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada uma das partes uma vez que houve sucumbência recíproca.